Tribunal: TJDFT
Processo: 0747333-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 78327772), intime-se a embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.